Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. OBJETO. LOCAÇÃO DE ESPAÇOS (BOXES) E AUTO-ARMAZENAMENTO (SELF STORAGE). FINALIDADE. GESTÃO ADMINISTRATIVA E REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS. PARCEIRO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA SOCIEDADE. PARCERIA. ROMPIMENTO. DANOS. IRRADIAÇÃO. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). INOCORRÊNCIA. CONDUTA. APROPRIAÇÃO DA MARCA UTILIZADA PELO PARCEIRO COMERCIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E ANTIJURÍDICO. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. DANOS EXPERIMENTADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS. NÃO APERFEIÇOAMENTO. (CC, ARTS. 186 E 927). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
2. Evidenciado o relacionamento obrigacional concertado, consubstanciado em parceria comercial cujo objeto fora a administração do negócio de locação de espaços de armazenagem (boxes) e auto- armazenamento por terceiros (self-storage), à parte ré, afirmando a ausência de prestação dos serviços pelo parceiro comercial na forma convencionada, atrai para si o ônus de lastrear o que aduzira, por encerrar fato extintivo e/ou modificativo do direito invocado pela parte autora, derivando da comprovação de que a condução do negócio não fora pautada pelos princípios da probidade e boa-fé contratual, induzindo à quebra de confiança na relação estabelecida e a sua subsequente rescisão, deve ser desacolhida a pretensão indenizatória autoral (CPC, art. 373, I e II).
3. Os pressupostos da responsabilidade civil são o ato ilícito, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade enlaçando a ação ou omissão que resultara em violação ao direito ou dano ao lesado, derivando dessa regulação que, em não se divisando ilícito imputável à parte imprecada nem nexo causal passível de enlaçar comportamento antijurídico que protagonizara a efeito lesivo experimentado pela contraparte, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à sua germinação (CC, arts. 186 e 927).
4. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187).
5. Sob sua função de controle, a boa-fé objetiva atua com o fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, vedando que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, o que se verifica com a manifestação do parceiro comercial que, apropriando-se da marca e da publicidade do negócio que deveria gerir, dele fruindo como se fosse de sua propriedade, avia pretensão indenizatória imputando vícios à conduta da contraparte.
6. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, daí porque, segundo o vernáculo, sendo inestimável o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório que não representa relevância, é irrelevante, não se afigura consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável.
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.